Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733884-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal (Lei 11.101/2005 6o §7o-B), independentemente da natureza do crédito, podendo o juízo daquela determinar a substituição de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional. Precedentes do STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, alegando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da recorrente, que está em recuperação judicial. Sustenta que a competência para medidas de constrição é exclusiva do juízo universal da recuperação judicial. Argumenta que “o patrimônio da recuperanda não pode e nem deve ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para o da recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano” (ID 70913302). Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções fiscal e de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade. 4.1 O art. 6o, § 7o-B, delimita a atuação do Juízo recuperacional, conferindo-lhe a possibilidade, apenas, de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem prejuízo, naturalmente, da formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com o Juízo da execução fiscal e em atenção ao princípio da menor onerosidade. 4.2 Em se tratando de execução fiscal, o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial. (REsp n. 2.184.895/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025) Note-se, por oportuno, que o órgão julgador registrou no acórdão recorrido que “apesar das proteções oferecidas pela recuperação judicial, as execuções fiscais seguem seu curso normal, com o Juízo da recuperação podendo avaliar a viabilidade das eventuais medidas constritivas” (ID 66482157). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004